Tribunal: TJDFT
Processo: 0767683-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. BANDA. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. CONTRATO SEM ESPECIFICIAÇÃO DO VOCALISTA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL. EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) a título de reparação por danos materiais e a mesma quantia a título de danos morais. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, ausência de vício no serviço. Requer o acolhimento da preliminar e a cassação da sentença. Não sendo esse o entendimento, requer a análise do mérito para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45560268 e 45560270). Contrarrazões apresentadas (ID 41153629).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa. No presente caso, as testemunhas arroladas pela recorrente são a assistente de produção e a vocalista da banda que prestaram o serviço, o que evidencia o interesse na causa e, por consequência, a suspeição (art. 447, § 3o, II, do CPC). Além disso, a controvérsia reside no pacto, já que o autor afirma ter contratado a banda em razão de um vocalista específico. Dessa forma, considerando que as testemunhas indicadas não presenciaram a formalização do pacto, as provas por elas produzidas seriam imprestáveis para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não se constata nos presentes autos, já que o negócio jurídico foi embasado na promessa de apresentação de uma banda com uma determinada formação, conforme se depreende dos vídeos apresentados ao consumidor como forma de convencê-lo a contratar.
6. Dessa forma, o contrato com especificação genérica acerca do objeto (apresentação da banda com uma voz feminina, uma voz masculina, um baterista, um contrabaixista, um guitarrista e um tecladista) vai contra os princípios da probidade e da boa-fé (artigo 422 do CC), em especial porque na sua pactuação foi apresentado determinado vocalista, que levantou legítima expectativa no consumidor de que estaria contratando aquela formação de banda.
7. Resta, pois, constatado o vício de informação. Apesar da banda ter se apresentado, foi em desacordo com o pactuado na formação do contrato, o que enseja a revisão contratual. Correta, pois, a sentença que determinou a restituição de 50% dos valores pagos pelo consumidor, julgando a causa por equidade, conforme se depreende dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95.
8. Já no que toca aos danos morais, merece reparo na sentença. Apesar da frustração sofrida pelo consumidor de não ter sua expectativa atendida, tecnicamente, houve a prestação do serviço a contento, uma vez que a banda se apresentou pelo período contratado e com profissionais habilitados.
9. Ressalto que somente o autor tinha ciência de que o vocalista masculino que se apresentou não era o que o motivou a contratar a banda. Tal fato, apesar de trazer aborrecimento, não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.